Tribunal: TJDFT
Processo: 0744486-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SÃO SEBASTIÃO. JUÍZO DO 3° JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA/DF. DELITOS DE INJÚRIA, AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. LOCAL DO FATO. SETOR JARDINS MANGUEIRAL. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N° 958/2019. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1.Nos termos do art. 2o da Resolução TJDFT no 4/2008, em conformidade com a Lei Complementar Distrital no 958/2019, o Setor Habitacional Jardins Mangueiral passou a integrar a Circunscrição Judiciária de Brasília.
2.Conflito negativo de jurisdição admitido para declarar competente o Juízo Suscitado (Juízo do 3° Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília/DF).